Tribunal: TJDFT
Processo: 0733250-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA. CONDÔMINIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. SEM RESSALVAS. PREVISÃO LEGAL. VALIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Nos termos dos artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, é válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado ao porteiro recusar o recebimento do mandado se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
3. Mostra-se irrefutável a configuração de revelia na hipótese em que houve comparecimento espontâneo do réu, registrado no sistema do processo judicial eletrônico, e a contestação foi apresentada intempestivamente, consoante preconiza o art. 239, § 1o, do CPC.
4. Recurso não provido.